Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-25.2017.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701692-25.2017.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EVA LOPES DA SILVA, ERNANDES LOPES DA SILVA, ANTONIA LOPES DA SILVA AGUIAR, BALBINA LOPES DA SILVA CIRQUEIRA, ERMENICE LOPES DA SILVA, JOSÉ GABRIEL LOPES DA SILVA, MARIA AMANDA LOPES DA CUNHA, MARIA SINOVELANDIA LOPES DA SILVA, RAIMUNDO LOPES DA SILVA, ROSA MARIA LOPES DA SILVA PEREIRA, SISISNANDES FRANCISCO DA SILVA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Id. 23390600), que, nos autos do inventário no 0701692-25.2017.8.07.0002, processado sob o rito do arrolamento sumário, homologou a partilha dos bens deixados pelo falecido Sisisnandes Francisco da Silva, bem como determinou a expedição do formal de partilha e a intimação da Fazenda Pública, nos termos do art. 659, §2o c/c art. 662, § 2o do CPC. Irresignado, o ente federativo interpõe a presente apelação e, em suas razões (Id. 23390607), alega que a homologação da partilha, autorizando a expedição dos demais documentos necessários à ultimação do inventário, teria ocorrido sem a prévia comprovação de quitação de débitos tributários eventualmente devidos pelo espólio, especialmente o ITCD. Sustenta existirem precedentes do STJ já constando interpretação à luz do Novo Código de Processo Civil, no sentido de que a incidência do artigo 192 do CTN não sofreu qualquer alteração na condição por ele estabelecida, diante da dicção do artigo 659, §2o, do NCPC, de modo que a entrega dos formais de partilha ou da carta de adjudicação está condicionada à prévia quitação dos tributos correspondentes à transmissão patrimonial aos sucessores. Alega que o artigo 662 do Código de Processo Civil de 2015 seria mera reprodução do artigo 1.034 do diploma processual revogado e que, sob a égide do codex anterior, a comprovação da regularidade fiscal em arrolamento sumário, para fins de ultimação da partilha, sempre foi tida como obrigatória. Tece extenso arrazoado acerca das características do arrolamento sumário e do arrolamento comum, sob a ótica do sistema processual vigente e daquele revogado, concluindo no sentido de que a prévia comprovação da quitação tributária seria indispensável para o encerramento do processo. Em suma, de acordo com o Distrito Federal, havendo controvérsia de natureza tributária, duas alternativas se abriam aos herdeiros na antiga sistemática, bem como na atual, quais sejam: i) o pagamento exigido pela Fazenda Pública, sem prejuízo de eventual e futura discussão administrativa ou judicial no foro apropriado; ii) requerimento de suspensão do processo de arrolamento até que se resolvesse em definitivo a controvérsia de natureza tributária, seja na via administrativa ou judicial. No tocante ao artigo 659, § 2o, do CPC/2015, entende que a sua interpretação deveria ser realizada em consonância com o artigo 192 do Código Tributário Nacional e com o artigo 31 da Lei de Execução Fiscal, normas cuja aplicação, segundo a sua tese, deveriam prevalecer em razão dos critérios de hierarquia e especialidade, respectivamente. Nesse sentido, o apelante questiona que qualquer interpretação dada ao multicitado art. 659, § 2o, do NCPC, que permita a expedição e entrega de documentos do arrolamento aos interessados sem a prévia quitação de tributos, caracteriza-se manifestamente inconstitucional. Isso porque, prossegue, a Constituição Federal, em seu art. 146, III, alínea “b”, prevê que compete exclusivamente à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente crédito tributário. Logo, não poderia lei ordinária se sobrepor ao disposto no art. 192 do CTN para afastar a preferência de que dispõe a Fazenda Pública para recebimento de seus créditos. Chama a atenção, também, para o fato de que, supostamente, a r. sentença recorrida permitiria que a Fazenda Pública, credora com crédito privilegiado (arts. 192 do CTN e 31 da LEF), se submetesse a tratamento mais gravoso do que os concedidos a qualquer credor quirografário, os quais, nos termos do art. 663 do NCPC, possuem direito de, ao menos, terem reservados bens suficientes para o pagamento de seus créditos. Alerta, outrossim, que as hipóteses de arrolamento sumário são exatamente as mesmas que autorizam a opção pelo inventário extrajudicial, nos termos da Lei no 11.441/2007. E, por expressa disposição normativa (arts. 15 e 22 da Resolução no 35, de 24 de abril de 2007, do CNJ), de acordo com o apelante, o inventário extrajudicial somente é lavrado mediante a prova de quitação de todos os tributos. Entende o Distrito Federal que, a prevalecer o entendimento ora impugnado, haverá potencial efeito colateral extremamente nocivo de se esvaziar o inventário extrajudicial, em detrimento dos interesses da Fazenda Pública e da própria administração da justiça. Enfatiza que, nada obstante as questões controvertidas de natureza tributária não serem decididas no arrolamento (comum ou sumário), a finalização do procedimento só é possível mediante a prova de quitação dos tributos, sendo certo que, na sua perspectiva, eventual discussão em sede administrativa tem o condão de impedir a expedição e retirada dos formais de partilha e dos alvarás. Faz menção ao Recurso Especial no 1.150.356/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, julgado em 09/08/2010, segundo o qual a expedição dos formais de partilha estaria condicionada à quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio, a teor do revogado art. 1.031, §2o, do CPC/73. Colaciona julgados desta e. Corte de Justiça, com a intenção de corroborar os argumentos expendidos. Por tais razões, o apelante requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito e pugna por seu provimento, a fim de que a expedição dos documentos necessários à ultimação da sobrepartilha seja condicionada à comprovação prévia da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, caso já tenham sido expedidos e entregues os mencionados documentos, que se declare a sua invalidade e ineficácia. Sem preparo, em razão da isenção legal. Contrarrazões (Id. 23390611). É o relatório. DECIDO. Ao compulsar a matéria debatida nos autos, e valendo-me de consulta processual no âmbito do sistema do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verifico a existência de decisão da lavra da e. Ministra Relatora Regina Helena Costa, publicada no Diário de Justiça Eletrônico do dia 17/11/2020, nos autos do Recurso Especial no 1.896.526/DF e Recurso Especial no 1.895.486/DF, submetido rito dos recursos repetitivos, afetado à 1a Seção, determinando a suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema 1074/STJ, a fim de firmar precedente qualificado acerca da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Transcreve-se a seguir excerto da decisão proferida no Recurso Especial no 1.896.526/DF: “(...) A questão de direito controvertida consiste na necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Desse modo, em conjunto com o REsp n. 1.895.486/DF, proponho a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia, a teor do disposto no art. 1.036, § 5o, do CPC/2015, observando-se os seguintes procedimentos: i) suspender o processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015 (...)”. A Primeira Seção, ao analisar a questão, na sessão realizada na mesma data, proferiu a seguinte decisão: “(...) Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015) e suspender a tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para definir a seguinte questão: "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Votaram com a Sra. Ministra Relatora os Ministros Gurgel de Faria, Herman Benjamin, Og Fernandes, Assusete Magalhães e Sérgio Kukina e, nos termos do art. 257-B do RISTJ, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Napoleão Nunes Maia Filho e Mauro Campbell Marques (...)”. Desse modo, reafirmando a identidade do tema em discussão nos presentes autos com a afetação promovida pelo STJ, determino, nesta fase, o sobrestamento do presente processo, que permanecerá na Secretaria da Sétima da Turma até ulterior deliberação quanto às providências cabíveis in casu. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora